Tribunal: TJSP
Processo: 2174991-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. Pretensão de revogação da decisão que determinou o desbloqueio de ativos financeiros existentes em contas da agravada. DESCABIMENTO: Demonstração da origem pública dos valores bloqueados. Verba impenhorável, nos termos do art. 833, IX do CPC. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.